Tribunal: TJBA
Processo: 8006619-77.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8006619-77.2022.8.05.0079 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8006619-77.2022.8.05.0079 APELANTE: DANIEL CERQUEIRA DE SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: DINALMARI MENDONÇA MESSIAS PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IDENTIFICAÇÃO ESPONTÂNEA PELA VÍTIMA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO FIRME, COESO E CATEGÓRICO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Daniel Cerqueira de Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pleiteando absolvição por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal, bem como revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal tem o condão de macular o conjunto probatório, em especial na hipótese em que há identificação espontânea do acusado pelas vítimas, por meio de matéria jornalística, e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria delitiva; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e majorantes; (iv) verificar a necessidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eventual inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal quando há outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva. 4. A vítima identificou os autores do fato por iniciativa própria, por meio de reportagem divulgada em site, dias após o crime, antes de qualquer atuação policial, circunstância que configura identificação espontânea, autônoma e independente. 4.1. O reconhecimento espontâneo dos acusados pela vítima a partir de reportagem, não se submete ao rito formal do art. 226 do CPP, sendo válida como meio de prova. 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório. 6. O reconhecimento realizado em sede policial e confirmado em juízo, aliado à narrativa consistente da vítima, constitui prova suficiente de autoria. 7. A ausência de outras diligências investigativas não invalida a prova quando não demonstrado prejuízo concreto pela defesa. 8. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando evidenciado grau de violência superior ao inerente ao tipo penal, como o uso simultâneo de duas armas por dois agentes. 9. As consequências do crime justificam exasperação da pena-base quando demonstrado prejuízo relevante e duradouro à vítima, como a perda de instrumento de trabalho não recuperado. 10. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios idôneos, como a palavra da vítima. 11. A aplicação cumulativa de majorantes exige fundamentação concreta, sendo possível a incidência de apenas uma delas, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. 11.1 A ausência de motivação idônea para a cumulação das majorantes impõe o afastamento de uma delas, com redimensionamento da pena. 12. A pena de multa é de aplicação obrigatória no crime de roubo, não podendo ser afastada. 13. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena imposta. Tese de julgamento: 1. Eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando esta se funda em provas autônomas e independentes, como identificação espontânea pelas vítimas e depoimentos firmes prestados em juízo sob contraditório, nos termos do item 4 do Tema Repetitivo 1.258, STJ. 1.1 A identificação espontânea da vítima não se submete ao procedimento formal do art. 226 do CPP e constitui prova válida. 2. A palavra da vítima, quando coerente e firme, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais. 3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. 4. A majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova. 5. A cumulação de majorantes exige fundamentação concreta, sendo possível a aplicação de apenas uma causa de aumento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, I e III, 59, 68, parágrafo único, 77 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp 3017098/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16/12/2025. . STJ, AgRg no HC 1070283/RJ, Rel. Min. Antônio Palheiro, 6ª Turma, j. 25/03/2026. . STJ, AgRg no HC 1010616/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/08/2025. . STJ, AgRg no HC 1051353/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04/03/2026. . STJ, AgRg no REsp 2254389/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 25/03/2026. . STJ, AgRg no HC 698699/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 25/09/2023. . STJ, AgRg no HC 738224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/12/2023. . STJ, REsp 2010323/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024. . STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2026736/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/05/2022. . STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8006619-77.2022.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que figuram como apelante Daniel Cerqueira de Souza e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer negar provimento ao recurso interposto e, de ofício, redimensionar a pena imposta, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8006619-77.2022.8.05.0079)